Tribunal: TJMT
Processo: 1018098-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018098-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (AGRAVANTE), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (AGRAVANTE), DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (AGRAVADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (AGRAVADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – VENDA DE EMPRESA – CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA EM ANTERIOR PACTO – NECESSIDADE DE PRESERVAR O AJUSTE ATÉ QUE SE APURE AS CIRCUNSTÂNCIAS E ALCANCE DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DOS AUTORES E DETERMINA A SUSPENSÃO DA VENDA DO ESTABELECIMENTO PELOS REQUERIDOS – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO.

A se considerar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação como exposto pelos autores da ação e não infirmado pelos requeridos, é de se manter a decisão que antecipou os efeitos da tutela postulada a fim de obstar a alienação de estabelecimento pelos requeridos, em favor de terceiros, cuja discussão diz respeito à cláusula contratual de
não concorrência
firmada em anterior pacto pelas partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo com pedido de Efeito Suspensivo

interposto por
Antonelle Guimarães Oliveira
e Eric
Jorge Moll Richter
contra

decisão que concedeu tutela de urgência postulada na Ação de

Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência nº 1013630-22.2020.811.0003,por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
, para suspender os efeitos da venda feita pelos requeridos aqui agravantes, da empresa denominada “
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.
” para a empresa “
WM Serviços Ambientais Ltda.
”, até ulteriores deliberações daquele Juízo.

Informam que na data de 29-5-2015, por meio de Contrato de Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quotas de Sociedade Por Quotas de Responsabilidade Limitada, adquiriram a empresa
Franciscato Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda. – Fantasia Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda,
pelo valor total de R$1.600.000,00, mediante entrada e mais 05 parcelas de R$230.000,00, a última para 30.8.2020.

Alegam que adquiriram a empresa de outra, no caso, a
Centroeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana Ltda ME,
que foi cindida e desta cisão é que nasceu a empresa
Franciscato
adquirida dos agravados, os quais eram os únicos sócios da empresa vendida.

Asseguram que resolveram antecipar o pagamento da última parcela que venceria em agosto, cujo pagamento ocorreu em 14-7-2020, no valor devidamente corrigido de R$284.559,68, pagos por meio de depósito na conta dos autores agravados.

Dizem que apesar do pagamento, foram surpreendidos com a propositura da presente ação pelos agravados que, em síntese, reclamam que os agravantes estariam descumprindo a cláusula 11ª, item VI, que veda, a qualquer das partes, o exercício de atividades compatíveis uma com a outra, pelo prazo de cinco anos após o adimplemento do contrato.

Asseguram, todavia, que não há elemento de prova ou indício que de que a referida cláusula esteja sendo descumprida, seja pelos
agravantes Antonelle e Eric
, ou pela empresa
Bio Resíduos
, porque ambos respeitam a integralidade do pactuado, notadamente ao prazo de cinco anos, de não concorrência.

Além disso, asseveram que com base na Cláusula 5ª, os autores agravados buscam impedir que os ora agravantes
Antonelle e Eric
, alienem suas cotas sociais, sem a anuência deles vendedores,
Diego e Raphaela
. Contudo, defendem que o disposto na referida cláusula só teria lugar se os agravantes, enquanto compradores, tivessem inadimplentes, o que não é o caso, porque se o contrato está quitado, não há falar em necessidade de autorização dos agravados parasse efetivar eventual venda das cotas sociais.

Afirmam que não é verdade o argumento dos agravados no sentido de que os agravantes teriam vendido a empresa
Bio Resíduos
para outra, no caso a
WM Serviços Ambientais
, porque a alienação foi efetivada para pessoas físicas e não pessoa jurídica.

Justificam, ademais, que na venda, exigiram dos atuais compradores, a não concorrência com a empresa dos agravados pelo prazo de cinco anos.

Dizem que os agravados induziram o magistrado em erro, porque afirmaram que a última parcela não estava paga, mas na data de ingresso da ação, isto em 24-7-2020, o negócio estava quitado.

Reclamam, assim, o desacerto da decisão que determinou a suspensão da venda da empresa Bio Resíduos Ltda, sem a anuência dos agravados, porque a cláusula invocada para a concessão da liminar não tem razão de ser, na medida em que o contrato está integralmente pago.

Registram que só alienaram as cotas sociais depois de terem pagado integralmente o contrato primitivo firmado entre as partes.

Destacam, ainda, que a natureza jurídica da
empresa Bio Resíduos
, que explora o seguimento de resíduo hospitalar, Classe I, não será alterada por força contratual da quarentena e também não é concorrente da empresa dos agravados,
Centrooeste Ambiental Coleta Transporte e Limpeza Urbana
, que explora o segmento de resíduo industrial, Classe II e III.

Asseveram que não há falar em descumprimento da cláusula de quarentena; que é incontroverso que os agravados tomaram conhecimento da quitação do contrato de compra e venda realizado por meio de depósito bancário em 14-7-2020; é incontroverso que os agravados não pretendem o desfazimento do negócio, mas pretendem sim, o recebimento de multa por eventual descumprimento da cláusula contratual, por suposta prática de concorrência desleal.

Defendem que se os agravados não se opõem ao negócio jurídico firmado entre os agravantes e terceiros, mas sim, recebimento de multa, a decisão recorrida perde o seu objeto, na medida em que proibiu a realização do negócio jurídico.

Postulam o provimento do agravo a fim de que seja permitida a alienação das cotas da empresa dos agravantes, frente a quitação das parcelas do negócio firmado com os agravados.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (ID 57924459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Buscam os agravantes
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, requeridos na
Ação de
Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
,
aqui agravados, a reforma da decisão que deferiu liminar em favor dos autores agravados, a fim de permitir a concretização da venda da empresa
Bio Resíduos
, outrora adquirida dos autores.

No caso em exame, se trata de obrigação de não fazer em que os autores agravados sustentam descumprimento de cláusula do negócio firmado entre as partes, mais precisamente acerca das atividades da empresa
Bio Resíduo
que, ao que consta, seria objeto de venda para terceiros concorrentes diretos dos agravados.

Nos limites de cognição sumária, próprio da fase do presente recurso, a questão a ser analisada diz respeito apenas ao acerto ou não da decisão recorrida que determinou a suspensão dos efeitos da venda realizada pelos requeridos agravantes, até conclusão do processo na origem.

A questão que se coloca, portanto, diz respeito a presença ou não dos requisitos da medida postulada pelos autores na origem.

Acerca do alegado adimplemento total do contrato, que teria sido quitado pelos requeridos agravantes por meio do depósito da última parcela no valor de R$284.559,68, de notar-se que aludido documento sequer fora objeto de análise pelo Juiz de origem, porquanto a decisão nada dispôs sobre o ponto.

Os agravantes pretendem com isso, seja reconhecido que o agravo teria perdido seu objeto, porque os autores, aqui agravados, não querem a resolução do negócio, mas sim, o recebimento de multa por suposta violação de cláusulas contratuais e como eles agravantes, quitaram o contrato, não haveria razão de impedir o prosseguimento na alienação da empresa.

Ocorre que, bem a propósito, tais questões não foram objeto de análise na decisão recorrida que se trata de medida liminar.

Ademais, a presente ação se trata de
obrigação de não-fazer,
caso em que discussões periféricas, (se houve ou não o pagamento integral do negócio), ainda que possam ter aptidão para influenciar no resultado final da resolução da controvérsia, não constituem o ponto central da discussão neste agravo.

Assim, a interpretação das cláusulas do negócio firmado entre as partes, especialmente a Cláusula Décima Primeira, item VI, denominada “de não concorrência”, bem assim saber se é necessária ou não a anuência dos autores, aqui agravados, para o caso de alienação empresarial, como previsto no item III, é questão que diz com o próprio mérito da demanda.

De igual modo não se pode afirmar, com a segurança necessária, que a alienação da
empresa Bio Resíduos
, pelos agravantes, seja em favor de pessoas físicas ou jurídicas, efetivamente não é capaz de violar cláusula do contrato primitivo firmado entre as partes, especialmente o pacto de não concorrência.

Ainda que os agravantes assegurem que as áreas de atuação da
Bio Resíduos,
que
explora o seguimento de resíduo hospitalar
Classe I,
é, em essência, diferente da empresa dos agravados
Centrooeste Resíduos
que por sua vez, atua no segmento de resíduo industrial, Classe II e III, circunstância que, em última análise afastaria a ideia de concorrência entre as empresas, como bem se vê, é questão que necessita verticalização na origem.

No mesmo sentido, saber os limites e efeitos da pretendida alienação do objeto social em favor de terceiros, ainda que pessoas físicas e não jurídicas, como sustentam os agravantes, diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Esclareça-se que as referidas teses ainda não foram objeto de análise pelo juiz condutor da lide a quem incumbe, por primeiro, analisar e apreciar os argumentos e documentos pertinentes, para, se o caso for, modificar a decisão recorrida.

Diante do exposto, até que a questão seja verticalizada na origem, com a produção de provas e observância ao contraditório, melhor se afigura a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, inclusive porque a suspensão da alienação da empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais
aos sócios da empresa
WM Serviços Ambientais
, por si só, não acarreta perigo de dano irreparável ou incerta reparação aos agravantes.

Aliás, em verdade, pondera-se que o perigo de dano é inverso, milita em favor dos agravados que buscam a tutela justamente com fundamento no descumprimento na cláusula
Décima Primeira, item VI
do pacto firmado entre as partes, cuja observância por ambos que encerra o exercício de atividade pelos novos compradores em concorrência indevida.

Do exposto, até que a questão ganhe melhores contornos e jurídicos na origem, é de se manter os efeitos da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter os efeitos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020